Tribunal: TJSP
Processo: 1003514-42.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. MANDATO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Autores que outorgaram aos réus mandato para atuarem em ação, cuja r. sentença houve por bem indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo sem resolução de mérito, condenando os autores no pagamento dos ônus de sucumbência e multa por litigância de má-fé.

Ementa:
APELAÇÃO. MANDATO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Autores que outorgaram aos réus mandato para atuarem em ação, cuja r. sentença houve por bem indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo sem resolução de mérito, condenando os autores no pagamento dos ônus de sucumbência e multa por litigância de má-fé. Imputação de conduta culposa aos réus. Não configuração. Questões a ensejarem a extinção do feito e condenação por litigância de má-fé passíveis de serem revistas em sede recursal. Réus que orientaram os autores à interposição do recurso. Inércia dos autores. Ruptura do nexo causal caracterizada. Negligência não evidenciada em contexto de impedimento criado pelos constituintes ao pleno exercício do mandato, frustrando o âmbito de atuação técnica dos profissionais constituídos. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Recurso dos réus provido, prejudicado o apelo dos autores.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003514-42.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
CHAVES, GELMAN, MACHADO, GILBERTO E BARBOZA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI e HENRIQUE
GAGHEGGI
FEHR
DE
SOUSA,
são
apelados/apelantes
LONG
JUMP
REPRESENTAÇÃO DE BRINQUEDOS E SERVIÇOS LTDA, EXACT –
COMERCIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA, JL COMERCIAL E
IMPORTADORA LTDA, PRO-SERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BRINQUEDOS E APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA. e ALPHA COMÉRCIO DE
ARTIGOS ELETRÔNICOS LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso dos réus provido, prejudicado o
apelo dos autores. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003514-42.2017.8.26.0100 -Voto no 7414
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003514-42.2017.8.26.0100 -Voto no 7414
3
VOTO No 7414
Apelação Cível no 1003514-42.2017.8.26.0100
Aptes/Apdos: Chaves, Gelman, Machado, Gilberto e Barboza Sociedade de
Advogados, João Guilherme Monteiro Petroni e Henrique Gagheggi Fehr de
Sousa
Apdos/Aptes: Long Jump Representação de Brinquedos e Serviços Ltda, EXACT
– COMERCIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA, Jl Comercial e
Importadora Ltda, Pro-Service Indústria e Comércio de Brinquedos e Aparelhos
Eletrônicos Ltda. e Alpha Comércio de Artigos Eletrônicos Ltda
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO. MANDATO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial
procedência. Insurgência de ambas as partes. Autores que
outorgaram aos réus mandato para atuarem em ação, cuja
r. sentença houve por bem indeferir a petição inicial e
julgar extinto o processo sem resolução de mérito,
condenando os autores no pagamento dos ônus de
sucumbência e multa por litigância de má-fé. Imputação de
conduta culposa aos réus. Não configuração. Questões a
ensejarem a extinção do feito e condenação por litigância
de má-fé passíveis de serem revistas em sede recursal.
Réus que orientaram os autores à interposição do recurso.
Inércia
dos
autores.
Ruptura
do
nexo
causal
caracterizada. Negligência não evidenciada em contexto
de impedimento criado pelos constituintes ao pleno
exercício do mandato, frustrando o âmbito de atuação
técnica dos profissionais constituídos. Sentença reformada
para julgar improcedentes os pedidos.
Recurso dos réus provido, prejudicado o apelo dos
autores.

Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais ajuizada por Long Jump Representação de
Brinquedos e Serviços Ltda., Alpha Comércio de Artigos Eletrônicos
Ltda., Exact Comercial, Exportadora e Importadora EIRELI, J.L.
Comercial e Importadora Ltda. e Pro-Service Indústria e Comércio de
Brinquedos e Aparelhos Eletrônicos Ltda. em face de Chaves, Gelman,
Machado Gilberto e Barboza Sociedade de Advogados, João Guilherme
Monteiro Petroni e Henrique Gagheggi Fehr de Souza, cuja r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003514-42.2017.8.26.0100 -Voto no 7414
4
(fls. 3488/3495), de relatório adotado, julgou parcialmente procedentes
os pedidos, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento
da quantia de R$ 53.604,92, a título de multa processual por litigância
de má-fé, atualizada monetariamente a partir de julho de 2015, pela
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação. Ante a sucumbência recíproca,
cada parte foi condenada ao pagamento de suas custas e despesas
processuais; e, vedada a compensação, a parte autora foi condenada ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
correspondente a diferença entre o valor atualizado da causa e o
montante da condenação imposta; e a parte ré condenada ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Embargos de declaração a fls. 3503/3506,
rejeitados (fls. 3507/3508).

Inconformadas, apelam ambas as partes.

Recurso da parte ré.

Apelam os réus (fls. 3510/3537) arguindo
preliminar de falta de interesse processual, pois os autores cobram
valores, a título de condenação por litigância de má-fé a que foram
condenados, os quais ainda não desembolsaram.

No mérito, em síntese, afirmam não terem
concordado com a r. sentença proferida no proc. no 1109645-46.2014,
inclusive com a condenação dos autores no pagamento de multa por
litigância de má-fé; no entanto, estranhamente, os autores, ora não
manifestaram interesse em recorrer da decisão, a despeito de a tanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003514-42.2017.8.26.0100 -Voto no 7414
5
orientados.

Afirmam não se poder responsabilizar alguém
por uma decisão judicial sem que ao menos se esgotem todos os
recursos cabíveis contra ela. Aduzem que os autores, antes de tentarem
responsabilizar os réus, deveriam interpor recurso de apelação contra a
mencionada sentença que os condenou.

Alegam, ainda, que a distribuição livre daquela
ação não se deu por culpa ou dolo, em violação ao princípio do juiz
natural ou da boa-fé processual; e que a distribuição livre era
processualmente plausível, pois os pedidos da segunda ação não eram
totalmente idênticos ao da primeira. Sustentam não poder se presumir
absolutamente ter havido deslealdade processual na distribuição livre
da ação.

Pugnam pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 3562).

Recurso dos autores

Apelam
os
autores
(fls.
3563/3597)
sustentando, em síntese, que as provas das condutas ilícitas dos réus
não foram refutadas e foram devidamente fundamentadas em decisões
proferidas na primeira e segunda instâncias (fls. 1789, 2125/2131,
2111/2115).

Aludem que os danos materiais sofridos se
encontram devidamente provados pela ação no 1109645-46.2014, cuja
r. sentença, transitada em julgado, os condenou no pagamento de
custas judiciais, despesas processuais, honorários advocatícios e multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003514-42.2017.8.26.0100 -Voto no 7414
6
por litigância de má-fé e, ainda, pelos honorários advocatícios
contratuais.

Aludem que os danos morais, por sua vez, se
encontram comprovados pela frustração do direito de verem seus
pedidos apreciados pelo Poder Judiciário no mérito e pela imagem,
nome e credibilidade prejudicados perante o mercado, os clientes,
concorrentes e fornecedores.

Afirmam que o nexo de causalidade, entre a
conduta ilícita dos réus e os danos sofridos está comprovado, eis que a
extinção do feito sem resolução de mérito se deu por questões técnico-
jurídicas, em razão de omissões daqueles.

Sustentam ter a r. sentença apresentado
contradição, pois considerou não ser exigível dos autores a interposição
de recurso quanto à multa por litigância de má-fé, mas que deveriam
ter apelado da r. sentença.

Aduzem
que
a
r.
sentença
apresentou
omissões/obscuridades quanto: à vigência do art. 321, CPC; em
relação ao amparo legal da decisão do juízo da 43a Vara, de
recebimento da inicial, eximindo os réus do erro cometido; quanto à
existência de precedentes ou fundamento sobre o entendimento acerca
da divergência sobre qual o recurso adequado contra as decisões sem
conteúdo decisório; à indicação de onde constava a afirmação dos
autores de que a causa de pedir desta demanda era a não interposição
do recurso de apelação; à indicação da prova de que os autores
requereram a não interposição do recurso; qual ato dos autores
supostamente teria contribuído para a extinção do feito sem resolução
de mérito; e referência a divergência jurisprudencial. Afirmam que tais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003514-42.2017.8.26.0100 -Voto no 7414
7
pontos necessitam ser aclarados.

Tecem considerações acerca da preclusão sobre
exclusão de litisconsorte, interesse processual e legitimidade ad
causam; ausência de impugnação de documentos que instruíram a
inicial.

Aludem
discordar,
no
mérito,
com
as
conclusões da r. sentença a qual considerou ser vício sanável: a
ausência de tradução juramentada e de documentos ilegíveis. Isso
porque a irregularidade na juntada dos documentos configura ato ilícito
dos apelados, nos termos do art. 9o, V, da Resolução 551/2011, do
TJSP; e o pedido genérico e determinado, pois, a despeito de ser
sanável, necessitava da anuência dos réus.

Sustentam, ainda, não concordar com a r.
sentença, quando afirma que o recebimento da inicial pelo juízo da 43a
Vara impede o reconhecimento da negligência dos réus. Afirmam que o
juízo da 26a Vara reconheceu a negligência dos réus, tanto que houve
condenação por litigância de má-fé.

Em suma, alegam que a conduta negligente
dos réus, de elaborarem petição inicial defeituosa e a distribuírem
livremente deu causa à extinção do feito sem julgamento de mérito, com
o consequente ônus de sucumbência suportado pelos autores (custas
judiciais, despesas processuais e honorários sucumbenciais); além dos
honorários advocatícios contratuais despendidos nesta e naquela ação;
e, ainda, a conduta dos réus gerou danos morais indenizáveis, pois
houve perda de uma chance.

Pugnam,
finalmente,
pelo
provimento
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003514-42.2017.8.26.0100 -Voto no 7414
8
recurso.

Recurso tempestivo e preparado (fls. 3741)

Contrariedades aos recursos a fls. 3658/3703
(réus), e a fls. 3709/3720 (autores).

Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
3730/3731 e fls. 3733).

É o relatório.

Inicialmente,
de
rigor
o
afastamento
da
preliminar arguida pelos réus, de ausência de interesse processual, ao
argumento de que os autores ainda não desembolsaram o valor da
multa que ora cobram nesta ação indenizatória. Isso porque o valor
daquela condenação é objeto de cumprimento de sentença no processo
na 1109645-46.2014 e, a despeito de ainda pender solução acerca do
pagamento, o fato é que os autores alegam lesão ao direito material
(condenação à multa) e o provimento solicitado é apto a protegê-lo e
satisfazê-lo (pedido de indenização). Portanto, não se tem por razoável
condicionar o acesso à tutela jurisdicional, para a hipótese, ao prévio
pagamento da condenação infligida aos autores, já transitada em
julgado, supostamente em nexo de causalidade direto para com o ilícito
imputado aos réus.

Ainda, convém ressaltar que a r. sentença não
é omissa, nem obscura, tendo a MMa Juíza a quo enfrentado as
questões de forma clara e fundamentada. O pleito formulado pelos
autores nos embargos de declaração e ora repisado nas razões de
apelação, denota tão somente seu inconformismo com a decisão,
questão a ser enfrentada na análise do mérito propriamente dito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003514-42.2017.8.26.0100 -Voto no 7414
9
insurgência veiculada, ao qual se passa a seguir.

Extrai-se dos autos que os autores outorgaram
mandato aos réus para a representação em ação judicial, cuja r.
sentença copiada a fls. 2.125/2.131 houve por bem indeferir a petição
inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, imputando-lhes o
pagamento de custas, despesas processuais, honorários sucumbenciais
e multa por litigância de má-fé.

Aduziram que os réus praticaram ato ilícito,
consubstanciado em sua imprudência e negligência no ajuizamento da
ação referida e sua condução, e, portanto, devem pagar, solidaria e
subsidiariamente, a título de dano material, o equivalente à multa por
litigância de má-fé e aos ônus de sucumbência a que foram
condenados; além de honorários advocatícios contratados para o
ajuizamento desta e daquela demanda; e, ainda, indenização por danos
morais decorrentes da perda de uma chance e do abalo à sua imagem.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes
os pedidos.

Daí a insurgência de ambas as partes.

Pois bem.

Incontroverso nos autos terem os autores
outorgado mandato aos réus para ajuizarem ação indenizatória, ao final
extinta sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial.
Incontroverso, ainda, que os autores suportaram ou devem suportar os
ônus de sucumbência, em razão do princípio da causalidade, no caso
acrescido pela aplicação da pena por litigância de má-fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003514-42.2017.8.26.0100 -Voto no 7414
10

A
controvérsia
reside
na
verificação
da
existência de culpa dos réus pelo mencionado desfecho de extinção
anômala do feito, o que teria gerado os prejuízos ora reclamados pelos
autores.

Nesse sentido, impende considerar, como bem
o fez a douta magistrada sentenciante, que o advogado, em regra, não
se obriga a um resultado vitorioso de uma demanda, mas sim e tão
somente a garantir os meios necessários no sentido de obter um
resultado favorável ao seu cliente (CC, art. 667). Daí a qualificação de
obrigação de meio, própria da prestação de serviços advocatícios, no
exercício do mandato.
Vem bem a calhar, no particular, percuciente
observação de ARNALDO RIZZARDO1, reportando-se à medida da
responsabilidade do advogado, in verbis:

“O advogado, pela prestação dos serviços, não é responsável
se os meios invocados se apresentam honestamente sustentáveis,
no que encontra perfeita ressonância com o princípio da
razoabilidade, conforme defende Demogue, lembrado por Carlos
Roberto Gonçalves. Embora perdida a causa, encontra-se coerência
na fundamentação da ação, ou na argumentação da defesa. Se
coubesse a indenização por toda ação perdida, ou sempre que não
vingasse a defesa, o próprio exercício da advocacia ficaria
impossível. Não pode, pois, o cliente responsabilizar o advogado
pelo insucesso na demanda, já que ele o procurou e, obviamente,
com a finalidade de procurar o reconhecimento do direito, ou de
afastar a possibilidade de uma condenação.
Por conseguinte, a condição primordial da responsabilidade assenta-
se no exercício da advocacia com precariedade, seja por falta de
conhecimento do direito em si, ou em razão da deficiente
assistência dada no processo, como perda de prazos, omissão em
apresentar
réplica,
não
comparecimento
a
audiências,
manifestações fracas ou sem conteúdo jurídico nos autos, acordo
ruinoso lavrado nos autos.
... Aquilata-se a qualidade da atuação pela pertinência das razões,
1 Responsabilidade Civil, Ed. Forense, 5a Ed., 2011, p. 347.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003514-42.2017.8.26.0100 -Voto no 7414
11
pelo enfoque dado ao problema discutido, e pelo debate frente aos
contra-ataques da parte contrária.
Para atribuir a condenação indenizatória, deve ficar razoavelmente
definido que o insucesso da ação se deveu à culpa do advogado,
verificada no erro técnico, que abarca todo tipo de deficiências na
atuação. No entanto, aí se impõe uma visão do processo no qual
atuou, com a formalização de um juízo sobre o grau de
probabilidade de vitória, e o destaca da causa que levou à perda. A
condição para estabelecer a indenização correspondente ao objeto
da lide está na absoluta certeza da vitória, se não fosse a atuação
deficiente ou errada do advogado. Apurando-se que havia uma
chance ou probabilidade de vencer, procura-se arbitrar uma
indenização correspondente ao coeficiente de expectativa”.

Estabelecida a premissa acima, o que se
verifica é que os réus distribuíram livremente a ação indenizatória,
assim sorteada à 43a Vara Cível Central, quando deveria ter sido
distribuída a 26a Vara, ante o comando do art. 253, II do CPC/73,
então vigente.

Acolhendo provocação dos réus da referida
ação (fls. 932/937), cuja citação já havia sido deferida e ultimada, o
juízo da 43a Vara Cível Central determinou a redistribuição dos autos à
26a Vara, que vislumbrou a necessidade de emenda da petição inicial.
Destacou que demanda análoga já havia sido previamente ajuizada e
indeferida a petição inicial, persistindo vícios apontados e discutidos
inclusive em sede recursal. Considerando ainda que os réus àquela
altura já haviam sido citados, com fundamento nos arts. 264, caput e
294, parte final do revogado CPC/73, então vigente, entendeu por
necessário instar os demandados a manifestarem aquiescência à
emenda da petição inicial, antes mesmo de determinar tal providência
(fls. 2.079/2.082). Assim, tendo em vista a discordância manifestada
pelos demandados, o d. juízo da 26a Vara Cível Central da Capital

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003514-42.2017.8.26.0100 -Voto no 7414
12
houve por bem indeferir a petição inicial, decretando a extinção
anômala do feito e imputando aos autores, para além dos ônus
sucumbenciais, a multa por litigância de má-fé, em razão da conduta
temerária de distribuir livremente o feito, em detrimento da regra de
preservação do juiz natural.

Com a devida vênia ao entendimento dos
autores, penso que lhes cabia, como condição intransponível à dedução
de sua pretensão indenizatória em relação aos réus, recorrer da r.
sentença de extinção anômala da ação por aqueles patrocinada.
Todavia, ao contrário, e a despeito de devidamente orientados pelos
réus, fato é que os autores não manifestaram interesse em recorrer da
decisão aludida, quedando-se inertes às provocações neste sentido
tempestivamente formuladas. É o que se depreende, para além de
qualquer dúvida, do conteúdo das correspondências eletrônicas entre
as partes, colacionadas a fls. 2.269/2.279.

Aliás, a fls. 2.269, os réus deixam claro
entenderem pela aptidão da petição inicial e da necessidade de recurso
para impugnar a r. sentença terminativa, inclusive para ver analisados
outros pedidos supostamente não apreciados pela r. sentença. Ainda, a
fls. 2.271, informam, por e-mail, que o prazo para a interposição do
recurso encerrar-se-ia em 29.06. p.f.

Nesse sentido, não podem os autores se
escudar na alegação de que os réus agiram com negligência ao
instruírem a inicial, pois a definição da adequação do pedido à causa de
pedir encerra questão técnico-jurídica, sujeita, outrossim, a variações
da interpretação, não por menos com inegável potencial de revisão em
sede recursal. Os réus se conduziram claramente na sustentação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003514-42.2017.8.26.0100 -Voto no 7414
13
aptidão da petição inicial, tendo transmitido orientação aos autores
com vistas à interposição do recurso, sem lograr aquiescência, contudo.
Daí se divisar na propositura da presente ação, hipótese típica de
exercício
inadmissível
de
posição
jurídica,
assim
considerada
contraditória para com os deveres anexos de cooperação e lealdade que
da boa-fé objetiva defluem. Afinal, na expressão do magistério de
LEONARDO DE MEDEIROS GARCIA2, referindo-se ao cognominado
duty do mitigate the loss, “o credor de uma obrigação precisa colaborar com o
devedor na tomada de medidas cabíveis para buscar que o dano sofrido se
restrinja às menores proporções possíveis”.
Veja-se que, quando da exposição de sua
posição aos autores, no patrocínio de seus interesses, com a devida
vênia, agindo de forma diligente, os réus já haviam oposto embargos de
declaração e interposto o agravo de instrumento copiado a fls.
2.085/2.112, sustentando analiticamente, em termos fundamentados,
o esforço empreendido para corrigir os vícios da petição inicial que, na
ação precedentemente ajuizada, sob o patrocínio de outros advogados,
acabou sendo indeferida, ante o não cumprimento da determinação de
emenda.
Não se olvida de que o agravo de instrumento
em questão acabou não sendo conhecido pela instância superior, por
decisão monocrática confirmada em sede de agravo regimental (fls.
2.108/2.115), ao fundamento da ausência de conteúdo decisório no
pronunciamento judicial hostilizado. Mas não se entrevê em tal
proceder dos réus, com a devida vênia, qualquer censura, muito pelo
contrário, e sim evidência inequívoca da atuação diligente dos
profissionais, buscando se valer dos meios técnicos ao seu alcance,
2 Direito do Consumidor: Código comentado e jurisprudência. Salvador: Juspodivm. 2010, p. 49.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003514-42.2017.8.26.0100 -Voto no 7414
14
para o momento processual em questão, no sentido de prevenir
consequência
indeferimento da inicial - que já se desenhava factível,
mercê da oposição dos réus da referida ação à emenda da petição
inicial. Isso, frise-se, muito embora juridicamente sustentável, sob o
ponto de vista técnico, a posição esgrimida, sob diversos aspectos.

Afinal, para além da argumentação analítica
em relação ao esforço empreendido no sentido de corrigir os vícios da
petição inicial precedentemente indeferida, impende ter presente que,
anteriormente à determinação de redistribuição da ação, o juízo da 43a
Vara Cível Central houvera realizado juízo positivo de admissibilidade
da petição inicial, determinando a citação dos réus que, por sua vez, a
despeito de contestarem o feito em longo arrazoado (fls. 1.071/1.127),
nada questionaram em relação à aptidão dos pedidos deduzidos,
limitando-se a suscitar irregularidades perfeitamente sanáveis, em
relação à prova documental produzida.

Neste cenário, ainda que isso não reflita
posição doutrinária e jurisprudencial dominante, em sede de recurso de
apelação, repita-se, não interposto por opção exclusiva das autoras, os
réus poderiam sustentar a preclusão lógica em relação à própria
determinação de emenda da petição inicial, ou, quando não, a
possibilidade de emenda, sem prejuízo concreto ao contraditório,
facilmente passível de preservação nas circunstâncias, em homenagem
aos princípios da economia processual e instrumentalidade das formas
(vide, por exemplo, STJ 4a Turma, AgRg no AResp 196.345/SP, rel. Min. Maria Isabel
Galotti, j. 17.12.2013), tanto quanto considerando a diretriz de priorização
da solução de mérito dos litígios.

Ainda na esteira de tais ponderações, cumpre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003514-42.2017.8.26.0100 -Voto no 7414
15
registrar que, a meu entender, o fato de os réus terem distribuído
livremente a ação ajuizada no patrocínio dos interesses dos autores,
sem observar a regra de prevenção preconizada pelo então vigente art.
253, II do CPC/73, não autoriza concluir que o juízo da 43a Vara Cível
Central, ao exarar o “cite-se”, não tenha realizado adequada análise da
aptidão da petição inicial, o que se reforça pelo detalhado escrutínio de
tal peça processual levado a efeito pelos demandados na referida ação,
conforme contestação copiada a fls. 1.071/1.127, sem apontar a
propalada inépcia.

Note-se que a petição inicial destes autos
trabalha com a ideia, posta de forma algo confusa, com a devida vênia,
ainda que nisso não se possa entrever a caracterização de litigância de
má-fé sustentada pelos réus, de que a interposição do recurso de
apelação dependeria de preparo a cargo destes últimos. Refere, neste
sentido, in verbis (fls. 26
item XLIV): “.... os corréus Dr. HENRIQUE
GAGHEGGI FEHR DE SOUSA e Dr. JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI, não
ousaram interpor recurso de apelação, arcando eles próprios com o respectivo
preparo, permitindo o trânsito em julgado do 'decisum' e tornando incontroversa
a questão”.

Ora, sucede que, a toda evidência, revela-se em
tudo e por tudo descabido cogitar-se da transferência dos riscos da
ação da parte autora para os seus respectivos patronos, imputando a
estes o recolhimento do preparo recursal.

Aos réus cumpria, como de fato o fizeram,
orientar seus constituintes quanto à possibilidade e viabilidade do
recurso, transferindo-lhes assim o necessário amparo à tomada de
decisão pela qual, no entanto, não podem ser responsabilizados.
Definitivamente, sem a expressa manifestação de aquiescência dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003514-42.2017.8.26.0100 -Voto no 7414
16
autores à orientação passada
à qual comprovadamente provocados, sem
resposta oportuna , não era dado aos réus recorrer à revelia daqueles, até
porque, para tanto, se impunha o recolhimento do preparo recursal,
cujo pagamento, como visto, não era dado se lhes exigir.

Neste cenário, de comprovada inexistência de
autorização dos autores para que os réus, no patrocínio dos interesses
de seus constituintes, interpusessem o recurso cabível, em consonância
com as orientações técnicas transmitidas, tem-se que os danos cuja
reparação se persegue nestes autos, indistintamente considerados, não
guardam nexo de causalidade com a conduta imputada aos
demandados.
Afinal, forçoso reconhecer, a conduta dos
autores frustrou o âmbito de atuação técnica dos profissionais réus, e
do consequente potencial êxito daí decorrente, criando-lhes óbice
intransponível e injustificável à demonstração da adequação de seu
proceder.
Dito de outra forma, o comportamento dos
autores selou a sorte dos réus, fechando-lhes definitivamente as portas
para a tentativa de reverter a decisão desfavorável aos interesses de
seus constituintes, o que não era de todo improvável, quando pouco,
em relação à aplicação da sanção por litigância de má-fé, seja pela
postura algo conservadora das Cortes de Justiça em relação à matéria,
seja pela exigência de dolo no proceder temerário, elemento subjetivo
sequer referido pela r. decisão.
Aliás,
nem
mesmo
os
réus
da
referida
demanda, ao arguirem a incompetência absoluta do juízo da 43a Vara
Cível Central da Capital, mercê da prevenção em prol da 26a Vara Cível,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003514-42.2017.8.26.0100 -Voto no 7414
17
se animaram em imputar às autoras a litigância de má-fé em razão da
opção pela distribuição livre (confira-se fls. 932/937).
Os atos ilícitos imputados pelos autores aos
réus, particularmente no que tange aos vícios apontados em relação à
prova documental produzida com a petição inicial, permitido me seja
vez
mais
enfatizar,
consubstanciam
meras
irregularidades,
perfeitamente passíveis de regularização. Tanto assim o é que os
próprios réus da demanda aforada, em sua preliminar de contestação,
se limitaram a requerer fosse concedido prazo aos autores para a
regularização devida (fls. 1.080, item 19).

E mesmo quanto às questões em torno da
regularidade dos pedidos deduzidos, ou, em se concluindo pela
irregularidade, a possibilidade ou não de admitir-se a regularização a
despeito da oposição veiculada pelos réus, penso que havia substrato
fático e jurídico suficiente a escorar a viabilidade jurídica das razões de
apelação, em tese, passíveis de acolhimento.

Ou seja, não se identifica que a extinção do
feito sem resolução de mérito e, principalmente, mas não só, a
imposição da multa pela litigância de má-fé e o trânsito em julgado da
r. sentença, tenham sido causados pela suposta conduta negligente dos
réus.

Logo, incabível a condenação dos réus no
pagamento de indenização pelos danos gerados pelos ônus
sucumbenciais e, ainda, por honorários contratuais, os quais, conforme
exarado na r. sentença não se constituem em dano material

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003514-42.2017.8.26.0100 -Voto no 7414
18
indenizável, aspecto de reiterados pronunciamentos desta C. Câmara,
inclusive com respaldo no posicionamento jurisprudencial cristalizado
no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça.
Que dizer então da tese de dano moral pela
perda de uma chance, seja por tudo o quanto até aqui exposto, seja
pela circunstância de que a r. decisão desfavorável aos autores não
encerraria óbice à persecução dos direitos postulados em nova ação,
ausente o óbice da coisa julgada material.

Da mesma forma, malgrado não se tenha por
caracterizado ato ilícito imputável aos réus, tampouco se vislumbra
substrato fático hábil à ocorrência de mácula aos direitos de
personalidade das autoras, principalmente o alegado dano ao seu nome
e perante o mercado, clientes e fornecedores, tudo o que posto em
termos manifestamente hipotéticos.
Dessa forma, como não se vislumbra, do
conjunto probatório produzido nos autos, que a conduta dos réus
guarde nexo de causalidade direto e imediato para com os danos tidos
por suportados pelas autoras, de rigor a reforma da r. sentença para
julgar integralmente improcedentes os pedidos.

Em consequência, à guisa de conclusão, ante a
sucumbência integral dos autores, deverão eles arcar com as custas e
despesas processuais despendidas, a par dos honorários advocatícios
da parte contrária, fixados estes em 20% do valor atualizado da causa,
presente a complexidade e longo trâmite do litígio.
Refuto a tese de litigância de má-fé imputada
pelos réus aos autores, pelas razões já acima alinhavadas, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003514-42.2017.8.26.0100 -Voto no 7414
19
entrevendo na hipótese posta à apreciação, senão que equivocada
compreensão jurídica do contexto fático subjacente ao litígio.

Ante o exposto, pelo meu voto NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso dos autores e DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso dos réus.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator